Tribunal: TJSP
Processo: 0057879-94.2012.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Restrições a publicações e configuração de danos morais. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 662.055/SP (tema 837). Mérito não julgado. Suspensão. Obrigatoriedade. Decisão mantida. Recurso desprovido.